Tribunal: TJDFT
Processo: 0022128-86.2016.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022128-86.2016.8.07.0000 RECORRENTE: EPAMINONDAS PIMENTEL FILHO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, posteriormente integrado pelos aclaratórios, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. SANAÇÃO SEM EFEITO MODIFICATIVO. I. Supre-se omissão quanto aos efeitos de acordo celebrado na execução para permitir o pagamento voluntário da dívida para o fim de esclarecer que não teve influência no exame da prescrição intercorrente. II. Recurso provido. O recorrente alega que o acordão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 119 do Código Civil/1916, 474 do Código Civil/2002 e 70 da LUG (Decreto 57.663/1966), ao não reconhecer a prescrição para a cobrança da obrigação do título originário executado, cuja execução foi retomada 3 (três) anos e 9 (nove) meses após o inadimplemento do acordo. Aduz que a presença de uma cláusula resolutiva expressa no acordo firmado e descumprido é suficiente para fins de reconhecimento da prescrição trienal da pretensão da cobrança da obrigação originária. Por fim, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado João Maria de Oliveira Souza, OAB/DF 9.121 (ID 37290298 - Pág. 14). Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy, OAB/MG 77.167 e OAB/SP 321.781 (ID 37931907 - Pág. 6). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da Emenda Constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.” (AgInt no AREsp 1984277/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/4/2022). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 119 do Código Civil/1916, 474 do Código Civil/2002 e 70 da LUG (Decreto 57.663/1966), uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) De toda sorte, em atenção à decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça torna-se imperativo explicitar que não se utilizou a data do vencimento das prestações ajustadas no acordo celebrado para o pagamento voluntário da dívida como marco temporal da prescrição intercorrente, de maneira a tornar irrelevante a existência da cláusula resolutiva expressa que autorizou a continuidade da execução pelo valor originário. Vale dizer, independentemente dos termos do acordo, o fato objetivo é que a execução foi suspensa até 05/07/2003, termo final estipulado para a conclusão do pagamento da dívida parcelada. Em 10/04/2001 o Agravado noticiou a realização de acordo e requereu a suspensão da execução “até o seu integral cumprimento” (fls. 77/81 ID 14646436). O acordo contemplava entrada de 5.000,00 em 03/01/2001 e 30 parcelas de 1.000,00 com vencimentos de 05/02/2001 a 05/07/2003. O acordo foi homologado em 16/04/2001, ficando a execução suspensa pelo prazo convencionado para pagamento. Eis o que se consignou da decisão homologatória: “aguardese o prazo pactuado para o cumprimento do ajustado”. A execução permaneceu então suspensa até 05/07/2003 e no dia 03/11/2004, antes do lapso de 3 (três anos), o Agravado pleiteou o seu prosseguimento sob a alegação de que foi paga somente a entrada de 5.000,00 (fl. 5 ID 14646437). Portanto, o acórdão considerou que o fato objetivo da suspensão da execução afastava a prescrição intercorrente, independentemente da cláusula resolutiva pactuada. Conquanto seja bastante essa abordagem para superar a omissão detectada, dois outros aspectos devem ser considerados para elidir a prescrição intercorrente. Primeiro, o inadimplemento da parcela vencida em 05/02/2001 não tornava imperativa a reativação da execução. Consoante se extrai da cláusula sexta do acordo, o prosseguimento imediato da execução ante qualquer descumprimento dos seus termos pelos executados era uma prerrogativa do Agravado, in verbis: (...) Acrescente-se, nessa mesma linha, que o parágrafo segundo da cláusula quarta previa que o Agravado poderia receber parcelas em atraso mediante a incidência de encargos moratórios. Se o Agravado poderia condescender com atrasos, por óbvio não estava adstrito a pleitear a retomada da execução ante qualquer descumprimento da obrigação contraída pelos devedores. Segundo, a prescrição intercorrente, sem previsão expressa no Código de Processo Civil de 1973 e que estava adstrita à inércia do exequente, não poderia ter início ou ocorrer durante o período de suspensão da execução. (...) Há ainda uma terceira abordagem: o Agravante renunciou tacitamente à prescrição intercorrente (CC, art. 191), na medida em que, depois de retomada a execução, em 26/11/2004 colocou à disposição do juízo os equipamentos dados em garantia (fl. 12 ID 14646437) e peticionou em 18/01/2007 e 07/03/2007 concordando com Laudo de Avaliação (fls. 67 e 84 ID 14646437), conduta processual claramente incompatível a prescrição. Só em 28/03/2015 (fls. 1/9 ID 14646443) suscitou prescrição intercorrente que, ainda que tivesse ocorrido, teria sido renunciada muito tempo antes.” (ID 25892884 - Págs. 5, 6 e 7). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Não tendo sido os argumentos atacados pela parte recorrente, os quais são aptos, por si sós, para manter o decisum combatido, aplicam-se na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.” (AgInt no AREsp 1842250/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/4/2022). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado João Maria de Oliveira Souza, OAB/DF 9.121 (ID 37290298 - Pág. 14). De outro lado, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do subscritor das contrarrazões ao recurso, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030